Tribunal: TJDFT
Processo: 0722430-93.2024.8.07.0000
Órgão julgador: JANSEN FIALHO DE ALMEIDA
Órgão colegiado: 3a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2024-08-29
Data de publicação: 2024-09-06

Ementa:
ESTATUTO DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE. AGRAVO DE INSTRUMENTO INTERPOSTO PELO MINISTÉRIO PÚBLICO. PEDIDO DE INTERNAÇÃO PROVISÓRIA. ATOS INFRACIONAIS ANÁLOGOS A TRÁFICO DE DROGAS E PORTE IRREGULAR DE ARMA DE FOGO. ENUNCIADO N. 492 DA SÚMULA DO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA. ARTIGO 122, INCISOS I, II E III, DO ESTATUTO DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE. REQUISITOS NÃO PREENCHIDOS. DECISÃO MANTIDA.
1. A medida de internação provisória, por ser extrema e excepcional, só pode ser aplicada em casos em que seja possível a fixação da medida de internação ao final do processo, conforme disposto no art. 122 do Estatuto da Criança e do Adolescente (ECA).
2. A gravidade abstrata do ato infracional análogo ao crime de tráfico de drogas, por si só, não justifica a internação, conforme o Enunciado n. 492 da Súmula do Superior Tribunal de Justiça (STJ).
3. Passagens anteriores pelo Juízo da Vara da Infância e da Juventude, nas quais foram concedidas remissões, mesmo que acompanhadas de alguma medida socioeducativa, não podem ser consideradas como antecedentes infracionais.
4. Recurso conhecido e desprovido.